Tribunal: TJMT
Processo: 1018003-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018003-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE PENARIOL OLIVEIRA - CPF: 056.474.841-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE PENARIOL OLIVEIRA - CPF: 056.474.841-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GUSTAVO HENRIQUE PENARIOL OLIVEIRA - CPF: 056.474.841-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO MAJORADO –

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

EXECUTIVO DE PENA –

EXCLUSÃO DO REPOUSO NOTURNO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NO TEMA N. 1.087 PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – MUDANÇA DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO VIABILIZA A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DO CASO JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

“O princípio da irretroatividade da lei penal mais benéfica, salvo exceções devidamente justificadas no decisum, não se aplica às interpretações jurisprudenciais.” (
HC 213605 AgR
, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, publicado em 18/11/2022).

A vinculação do precedente fixado no Tema no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça é restrita aos processos de conhecimento ainda em curso, não sendo aplicável aos títulos executivos acobertados pelo manto da coisa julgada”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo em execução interposto por Gustavo Henrique Penariol Oliveira, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos do executivo de pena no. 2000196-66.2022.8.11.0006, indeferiu o pleito defensivo de exclusão da causa de aumento do furto noturno.

Aduz, que o agravante foi condenado à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 24 dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal. Sendo que, ao realizar a dosimetria da pena, o juízo aplicou na sentença a causa de aumento do repouso noturno.

Sobreleva que a defesa pediu a exclusão da majorante, com a consequente readequação da pena. Contudo, em sede de Execução Penal, o pedido foi indeferido, ante a ausência de amparo legal.

Assim, no presente recurso, o agravante requer a reconsideração do pedido anteriormente formulado a fim de ver excluída da causa de aumento do repouso noturno. (Id. 177683684-fls.84/84)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão, desprovendo o recurso. (Id. 177683684-fls.87/91)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 177683684-fls.92).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo

desprovimento do recurso de agravo em execução e manutenção da decisão objurgada, na ementa assim sintetizada: (Id. 1825722168)

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NO TEMA N. 1.087. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

V O T O R E L A T O R

Trata-se do recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo manejado.

Argumenta, que da guia de execução penal e da sentença condenatória consta que o apenado foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 3 (três) anos 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias reclusão e 28 (vinte e oito) dias multa, decorrente de condenação pelo crime previsto no art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do CP, proferida nos autos 1000998- 50.2020.8.11.0039. Em sede recursal, a pena foi minorada para 03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, de reclusão.

O Superior Tribunal de Justiça/STJ fixou no tema repetitivo 1087, a tese de que “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”

Assim pede, em síntese, a exclusão da causa de aumento do repouso noturno, com a consequente readequação da pena, ao argumento de que, em razão da mudança de entendimento jurisprudencial que, sob sua ótica, deve retroagir para alcançar a condenação do réu.

No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 30.09.2021 (Ação Penal no 1000998-50.2020.8.11.0039/Comarca de São José dos Quatro Marcos), ou seja, anterior à data do julgamento do Tema repetitivo 1087 [25.5.2022].

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
levando-se em consideração que o princípio da retroatividade da norma penal benéfica, extraído do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XL, não se aplica para precedentes jurisprudenciais, mas apenas à lei penal em sentido formal, a tese defensiva não merece prosperar, de modo que deve ser mantida a condenação transitada em julgado”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 182572168)
.

O Supremo Tribunal Federal [STF]assim dispõe:

“4. O princípio da irretroatividade da lei penal mais benéfica, salvo exceções devidamente justificadas no decisum, não se aplica às interpretações jurisprudenciais.” (
HC 213605 AgR
, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, publicado em 18/11/2022).

Em situação aparelhada, o e. TJDFT assim decidiu:

“
2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível. 3. No caso analisado,
transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada
, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica. 4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido. 5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido
.” (AC no 1648192 – Relator: Des. Cesar Loyola – 1o.12.2022)

“3. A vinculação do precedente fixado no Tema no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça é restrita aos processos de conhecimento ainda em curso, não sendo aplicável aos títulos executivos acobertados pelo manto da coisa julgada.”

Acórdão 1736603
, 07150955720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023.

Transcrevo também, o aresto do TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICOS DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ROUBOS,
FURTOS
QUALIFICADOS, ROUBOS MAJORADOS, DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO –
AFASTAMENTO
DA MAJORANTE DO REPOUSO
NOTURNO
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - PRETENSÃO MINISTERIAL PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO - INDULTO - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - TEMA REPETITIVO DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NÃO AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ E TJDFT - RECURSO PROVIDO. “2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso
noturno
não seja aplicada às condenações pelo crime de
furto
qualificado, por ser incompatível. 3.
No caso analisado, transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso
noturno
no delito de
furto
qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica.[...]
” (TJDFT, AC no 1648192)[...]” (AgRg no HC no 731.882/AM; RVCR no 5.627/DF; RVCR no 3.900/SP). (N.U 1021912-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)(Negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DESPROVEJO
o recurso de agravo interposto por Gustavo Henrique Penariol Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023